Tribunal: TJSP
Processo: 1000649-56.2016.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*POSSESSÓRIA – ação de reintegração de posse – descumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15 – prova insuficiente fornecida pelos autores – prevalência da versão da ré, com o benefício da proteção possessória (CPC/15, art. 556) – improcedência da demanda – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000496733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000649-56.2016.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante
DESTILARIA MADRE PAULINA S/A, são apelados ROBERTO SODRE
VIANA
EGREJA
e
DIANA
DESTILARIA
DE
ÁLCOOL
NOVA
AVANHANDAVA LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 34016
APEL.No : 1000649-56.2016.8.26.0205
COMARCA : GETULINA
APTE. : DESTILARIA MADRE PAULINA S/A
APDOS. : ROBERTO SODRÉ VIANA EGREJA E OUTRO
*POSSESSÓRIA
ação de reintegração de posse

descumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15
prova insuficiente fornecida pelos autores prevalência
da versão da ré, com o benefício da proteção possessória
(CPC/15, art. 556)
improcedência da demanda

recurso provido.*
1. Cuida-se do imóvel rural objeto da
matrícula no 2.115 do Cartório Imobiliário da Comarca
de Getulina/SP, onde consta ser o bem de propriedade e
posse da DESTILARIA MADRE PAULINA S/A (fls. 277), em
face de quem, em junho/2016, foi promovida a presente
reintegração de posse por ROBERTO SODRÉ VIANA EGREJA e
DIANA DESTILARIA DE ÁLCOOL NOVA AVANHANDAVA S/A.
2. Alegam os autores que adquiriram a
propriedade e a posse da área através do contrato
particular de venda e compra de 21.11.2001 celebrado
com a COMPANHIA AÇUCAREIRA DE PENÁPOLIS (fls. 305), a
qual a havia comprado da ré conforme escritura pública
de venda e compra de 20.02.95 (fls. 288), achando-se o
sócio-gerente ROBERTO, da DIANA DESTILARIA, na posse
do bem a partir de 2001. Os instrumentos acima “não
foram registrados na matrícula no 2.115 em decorrência
dos
inúmeros
registros
anteriores
de
operações
bancárias pelas quais o imóvel foi dado em garantia
hipotecária junto ao Banco do Brasil S/A, R.2 a AV. 16
da matrícula”.
3. O esbulho praticado pela requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aconteceu
em
15.04.2015,
em razão do indevido ajuizamento por ela em junho/2014 da ação
reintegratória sob no 0001853-26.2014 contra a CIA.
AÇUCAREIRA, tramitando também em Getulina/SP, tendo
ocorrido a revelia da ré, injustamente sentenciada
procedente em dezembro/2014, com trânsito em julgado em
janeiro/2015,
em
seguida
sendo
irregularmente
reintegrada em abril/2015 (fls. 48, 248, 255 e 720). Os
autores tiveram conhecimento do esbulho em outubro/2015, quando providenciarem o boletim de
ocorrência de fls. 283.
4. Além de litigar de máfé contra parte
ilegítima,
também
souberam
os
requerentes
que
a
DESTILARIA MADRE PAULINA se disse, aliás falsamente,
proprietária do imóvel e propagou que a CIA. AÇUCAREIRA
havia ficado na posse em virtude do instrumento
particular de promessa de venda e compra de
equipamentos industriais da massa falida da ré e outras
avenças de 21.08.1992 (fls. 466) e isso porque deixara
de retirar tais equipamentos dentro do prazo combinado
e assim permanecera na área até abril/2015, obrigando a
reintegratória,
ou
seja,
aduzem
os
autores,
ela
inusitadamente havia aguardado mais de 20 anos a
retomar o imóvel. De fato a requerida desconsiderou o
título aquisitivo da CIA. AÇUCAREIRA e a venda para os
autores, aproveitando-se da fragilidade da CIA. AÇUCAREIRA submetida a processo de recuperação
judicial, que por isso nem respondeu ao acionamento.
Insistem os postulantes que ROBERTO esteve na posse do
imóvel desde 2001 quando da sua aquisição por DIANA
DESTILARIA, tanto que quando teve ciência do esbulho
providenciou o aludido boletim da ocorrência e a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de janeiro/2011 realizou contrato de arrendamento
agrícola para exploração pecuária com o vizinho José
Pedro Arruda e várias repactuações sucessivas.
5.
Manifestamente viciada pela não citação da ré (fls.
365/367),
em
obediência
à
determinação deste Tribunal no agravo de instrumento de
fls. 786 o juízo de origem realizou audiência de
justificação prévia a fls. 369/371, que acabou no
deferimento da tutela de urgência de fls. 376, onde foi
concedido à requerida prazo para desocupação do imóvel
sob pena de reintegração coercitiva, regularmente
cumprida a fls. 401/402 em 4.11.2016.
6. Na contestação de fls. 419, com
pedido contraposto de proteção possessória (CPC/15,
art. 556), a DESTILARIA MADRE PAULINA efetivamente
sustentou que a CIA. AÇUCAREIRA nunca teve a
propriedade e a posse do imóvel, na verdade tendo
havido entre elas a venda e compra de equipamentos e
maquinários consoante o citado instrumento particular
de 21.08.92 (fls. 466), do qual no entanto ficou
excluída a área litigiosa. Não lhe transferiu nem
domínio nem posse do bem, que continua a pertencer à
ré. Impugnou a validade dos documentos de fls. 288
(escritura pública de 20.02.95) e fls. 305 (contrato
particular de 21.11.2001), esclarecendo quanto ao
primeiro que seu representante nunca compareceu a
qualquer Cartório de Notas para a outorga de escritura
e há perícia grafotécnica mostrando a falsidade de
assinatura e tirando todo o valor da documentação
posterior.
7. Acerca da baixa dos registros das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
operações bancárias na matrícula no 2.115, ficou
acertado na escritura pública de confissão e assunção
de dívidas com o Banco do Brasil de 21.08.92 a fls.
575, portanto da mesma data do instrumento de fls. 466
(venda e compra de equipamentos industriais) e com ele
conexo, que a responsabilidade das baixas é da CIA.
AÇUCAREIRA, e não da ré, e depois que ela quitasse a
dívida da requerida perante a instituição financeira.
Outrossim, rejeitou a atribuída ilegitimidade da posse
de 15.04.15, que contou mesmo com a regular revelia da
ré, e acrescentando que não se aproveitou de nenhuma
fragilidade da CIA. AÇUCAREIRA, não praticou litigância
de máfé, ainda que reconhecida a demora das
providências. Demais, os instrumentos relacionados ao
dito arrendamento da área e trazidos a fls. 309 e segs.
“não
merecem
fé,
pois
faltam
testemunhas
e
reconhecimento de firmas dos contratantes” (fls. 440).
E não é verdadeiro que ROBERTO esteja na posse do
imóvel desta ação desde 2001. A propriedade e a posse
são mesmo da ré nesta demanda, jamais devia ter sido
deferida
a
liminar
reintegratória
de
4.11.2016,
mormente que a requerida não foi chamada para a
justificação prévia como havia mandado o Tribunal “ad
quem” no V. Acórdão de fls. 786.
8. Afinal, consoante os acertos entre as
partes CIA. AÇUCAREIRA, DESTILARIA MADRE PAULINA, Banco
do
Brasil
e
Outros,
os
equipamentos
industriais
“deveriam ter sido tirados no prazo de dois anos,
depois do levantamento da falência da DESTILARIA MADRE
PAULINA, entregando o imóvel livre e desimpedido e a ré
foi tolerante em aguardar a retirada. Como os
interessados deixaram de retirar os equipamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maquinários no prazo estabelecido, ficando até o
momento em que eles não cumpriram a obrigação, foi que
se requereu a reintegração de posse deferida à
DESTILARIA MADRE PAULINA” (fls. 451/452). Acresce,
diante da impugnação dos documentos juntados ao feito
pelos autores, que a ré também já providenciou na
Comarca de Getulina/SP, em face das partes requerentes
nos autos, mais CIA. AÇUCAREIRA e seus diretores, ação
ordinária de nulidade da escritura pública de venda e
compra de 20.02.95 sob no 1000467-02.2018, ora em fase
de perícia grafotécnica.
9.
Sem
réplica
à
argumentação
apresentada pela ré e após audiência de instrução e
julgamento, onde foram ouvidas quatro testemunhas
gravadas por sistema audiovisual, consta sentença a
fls. 1038 de procedência da presente ação, ratificando
a reintegração dos autores e atribuindo sucumbência à
ré.
10. Inconformada, a vencida ingressou
com apelo a fls. 1046, alegando que no caso, como
exposto, há duas sentenças conflitantes, merecendo
reparo
deste
Tribunal.
Insistiu
nas
pretensões
deduzidas na defesa ofertada, mormente que pagou os
impostos e taxas da área que foram atrasados pelos
apelados, conforme ora juntados documentos do ITR,
INCRA e do CCIR, desde 2011 até o momento, cabendo-lhe
a posse no imóvel, que “estava totalmente abandonado,
sem condições de uso, não tendo mais bombas, tubulação
do poço semi-artesiano, tendo sido retirados todos os
postes e cabos de alta tensão, usados na eletrificação.
Quando da reintegração de abril/2015 não se encontrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ninguém na área, nem gado, pasto totalmente sujo, com
capim alto, com quase um metro de altura, não se
conseguindo pisar e atingir o solo, característica de
muito tempo sem uso e pastoreio na área” (fls. 1052).
11. Constam contrarrazões a fls. 1085,
em seguida subindo os autos ao Tribunal.
É o relatório.
12. Desde logo se vislumbra a fls. 369 e
376 que o juízo de origem não entendeu o alcance da
deliberação contida no V. Acórdão de fls. 786,
consistente na ordem de realização de audiência de
justificação prévia nos moldes do art. 562 do CPC/15,
com a presença de ambos os litigantes. Realmente tal
providência serve, no começo do processo, para permitir
ao réu insurgir-se contra a alegada existência de posse
do autor, trazer testemunhas para tanto e, assim, de um
lado permitir ao Magistrado nesse início divisar um
caminho para a solução do impasse e de outro quiçá
abreviar o feito com eventual composição das partes.
Nesse momento claro que a “tutela de urgência” do art.
300 do CPC/15 e estimulada na primeira parte do
referido art. 562 já devia ter sido considerada
ultrapassada,
evidente
agora
a
utilidade
da
justificação, no mínimo para o encaminhamento mais
seguro do processo.
13.
De
qualquer
maneira
nesta
oportunidade considera-se que o sentenciamento deve ser
reformado. Aqui se cogita e litiga tão-somente acerca
de posse no tocante ao imóvel rural da matrícula no
2.115 do CRI da Comarca de Getulina/SP que se acha a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 277 dos autos. As matérias relacionadas à
aquisição da área pela CIA. AÇUCAREIRA, sua subsequente
transferência para DIANA
DESTILARIA e seu sócio-
gerente ROBERTO, consoante respectivamente escritura
pública de fls. 288 e contrato particular de fls. 305,
atinentes à legitimidade e validade desses documentos
na verdade implicando domínio, encontram-se agora
controvertidas
e
sub-judice
nos
autos
no
1000467-02.2018, versando pretensões de nulidade dos
instrumentos e ora em fase de instrução processual,
exsurgindo portanto naturalmente estranhas e este
feito.
14. Se um lado a posse atribuída à
requerida
DESTILARIA
MADRE
PAULINA
aperfeiçoou-se
efetivamente de maneira legítima em 15.04.15 através do
cumprimento do mandado reintegratório expedido no
processo
no
0001853-26.2014,
após
sentença
de
procedência da ação com regular trânsito em julgado, de
outro “ab initio” se viu, como exposto, que a liminar
de reintegração de 4.11.16 em favor dos requerentes
padece de vício de procedimento, no mínimo nitidamente
contrariando o V. Acórdão deste Tribunal de fls. 786,
desse modo claramente deixando de atingir a finalidade
almejada no sentido de fixar um caminho razoavelmente
seguro para o processo, criando evidenciado risco ao
seu resultado útil em benefício dos autores, risco esse
que neste momento se concretiza com o desacolhimento do
pedido exordial. Isso porque, afinal, a prova nestes
autos favorece sim a versão da ré.
15. Vale registrar que o instrumento
particular de promessa de venda e compra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equipamentos industriais da DESTILARIA MADRE PAULINA em
favor
da
CIA.
AÇUCAREIRA
e
datado
de
21.08.92
certamente não inclui o imóvel em pauta conforme se
depreende de fls. 466 e segs. Outrossim, a conexa
escritura pública de confissão e assunção de dívidas da
mesma data, tendo como credor o Banco do Brasil,
assuntora devedora a CIA. AÇUCAREIRA, demais devedores
Santa Rosa Mercantil Agropecuária Ltda. e Outros e
intervenientes garantes Mario Egreja e sua mulher e
Outros, deixa claro a fls. 597/598 do presente que o
bem discutido pertence à requerida e que nesse
instrumento serve como garantia de dívida por ela
assumida com o banco. Tais fls. na verdade correspondem
a fls. 93/94 referidas no sentenciamento a fls. 1041
onde, por razões diversas e equivocadas, se fez constar
que o imóvel rural era de propriedade da CIA.
AÇUCAREIRA.
16. Correto que a matrícula no 2.115 do
CRI da Comarca de Getulina/SP a fls. 277 alude tão-
somente à propriedade e posse da ré, anota-se mesmo que
o documento de fls. 305 (contrato particular de venda e
compra) não possui reconhecimento das firmas ali
apostas, além do que em princípio não se pode olvidar
que a constituição de direito real sobre imóvel é
espécie em que a lei exige escritura pública como da
substância do ato, ainda que certos casos podem ser
celebrados por instrumento particular, de modo que,
quanto à sua confecção em 21.11.2001, por essas razões
afigura-se duvidosa e temerária a prova produzida para
os propósitos desejados neste processo. Também não
ostentam
reconhecimento
de
firmas
o
contrato
de
arrendamento de fls. 309 e sucessivas repactuações, nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veio
aos
autos
nenhum
comprovante
dos
alegados
depósitos bancários feitos por JOSÉ PEDRO ARRUDA para
ROBERTO
por
conta
de
pagamento
do
arrendamento,
trazendo então, repisa-se, outras sérias dúvidas acerca
das ocorrências.
17. No tocante à prova oral, o vizinho
arrendatário JOSÉ PEDRO ARRUDA é único no que tange à
prova no sentido de que colocou animais (gado) no
imóvel, sendo que no depoimento de ANTONIO CARLOS
GOMES, funcionário da Prefeitura de Guaimbê/SP, constou
que desconhecia que ARRUDA exercesse posse na área e
soube que havia sido vendido somente o maquinário da ré
para a CIA. AÇUCAREIRA, enquanto que JOSÉ GOMES DA
SILVA, ainda que em 2015, foi expresso de que não
conseguiu visualizar gado no local, apenas “rastros de
passagem” e que o capim tinha mesmo quase um metro de
altura, parecido com uma floresta. Isso também contou o
próprio JOSÉ PEDRO ARRUDA quando disse que fez o
arrendamento
em
2011,
não
se
olvidando
que
ROBERTO/DIANA-DESTILARIA sustentam posse desde 2001.
18. De outra parte, a testemunha comum
CELSO VIANA EGREJA admite “que primeiro compraram (a
CIA. AÇUCAREIRA) os equipamentos da Madre Paulina e
assumiram a dívida, sendo certo que em 1995 compraram
as
terras
por
meio
de
escritura,
vendendo
posteriormente para Diana... Como o maquinário não foi
retirado imediatamente, em 1995 o imóvel ficou parado,
nada foi feito... Que não tem conhecimento do que foi
feito no imóvel a partir de 2010, somente que foi
passado para ROBERTO SODRÉ e o mesmo ficou como
administrador da propriedade”. De novo é de se recordar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no entanto que ROBERTO reclama a posse da área desde
2001. Demais, a testemunha JOSÉ GOMES DA SILVA registra
que na reintegração da ré em 15.04.2015 “o imóvel
estava completamente abandonado”. Outrossim, CELSO
VIANA EGREJA, tio do coautor ROBERTO, não confirma o
arrendamento, também diferente portanto do que constou
na sentença a fls. 1041, parte final. Por derradeiro,
nada se encontra no feito no que diz respeito à
acusação dos requerentes de que a ré utilizou-se da
fragilidade da CIA. AÇUCAREIRA, quando da recuperação
judicial e da reintegração de abril/2015, a fim de
ocupar a área controvertida. Em suma, a posse dos
autores desde 2001 não se considera que encontra
ressonância suficiente nos autos, ao passo que a
reintegração da ré em 15.04.15 decerto que, justificada
por regular procedimento judicial, jamais pode ser
caracterizada como esbulho, o que leva ao efetivo
descumprimento dos requisitos do art. 561 do CPC/15 e à
sobremaneira preponderância da versão da requerida
sobre a dos requerentes, que remanescem, repisa-se, sem
bastante apoio probatório.
19. Nessas circunstâncias, modificando-
se a sentença prolatada neste feito, decide-se pela
proteção possessória em favor da ré, determinando a
oportuna expedição de mandado reintegratório em seu
benefício na área em discussão, por conseguinte pela
improcedência
da
ação
em
desfavor
dos
autores,
atribuindo-lhes sucumbência de custas e honorários
advocatícios
do
patrono
da
parte
contrária
ora
arbitrados em 15% do valor atualizado da causa.
20.
Com
esses
fundamentos,
com
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desacolhimento da demanda e o acolhimento do pedido
contraposto, dá-se provimento ao recurso da ré.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js